Tribunal: TJSP
Processo: 1055799-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral e material - Prestação de serviço – Transporte aéreo – Atraso do primeiro trecho do voo que ocasionou a perda de conexão – Danos materiais e morais constatados – Ausência de prova da oferta de assistência material – Ação procedente - Recurso provido.